Tribunal: TJES
Processo: 0007348-62.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007348-62.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: N V DE ALMEIDA RADAH OPERACOES e outros (2)

APELADO: CP COMERCIAL S/A e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N°:
0007348-62.2019.8.08.0048

EMBARGANTE: N V DE ALMEIDA RADAH OPERAÇÕES

EMBARGADOS: CP COMERCIAL S/A E CPX DISTRIBUIDORA S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL POR DESÍDIA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por N. V. de Almeida Radah Operações contra acórdão que, ao julgar apelações em ação de perdas e danos cumulada com danos morais decorrente de contrato de representação comercial, reconheceu a desídia do representante como causa da rescisão contratual, afastou verbas rescisórias e indenização por danos morais, mas determinou a restituição de comissões estornadas em razão da vedação à cláusula
del credere
. O embargante sustenta omissão quanto à influência da suspensão dos serviços de frete e da migração da carteira de clientes na ruptura contratual, além de contradições relacionadas à análise do faturamento e ao indeferimento dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer que a suspensão dos serviços de frete e a migração da carteira de clientes constituíram as causas da rescisão contratual; (ii) estabelecer se existe contradição interna entre a distinção dos contratos de representação comercial e de frete e a utilização da queda do faturamento para caracterizar a desídia; (iii) determinar se há contradição na rejeição do pedido de indenização por danos morais da pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão enfrentou expressamente as alegações relativas à suspensão dos serviços de frete e à migração da carteira de clientes, concluindo que a rescisão decorreu da desídia do representante, evidenciada pela redução acentuada e prolongada das vendas e pelo abandono da atividade comercial.

5. A ausência de cláusula de exclusividade no contrato de representação comercial legitima a atuação das representadas por outros canais de comercialização, de modo que a transferência da carteira de clientes constitui consequência da inatividade do representante, e não causa autônoma da rescisão.

6. A contradição apta a justificar embargos de declaração é exclusivamente a contradição interna entre fundamentos e conclusão do julgado, não abrangendo a discordância da parte quanto à valoração das provas ou ao entendimento adotado.

7. A distinção jurídica entre o contrato de representação comercial e o contrato de frete não impede a análise contextual dos elementos econômicos do relacionamento negocial, inexistindo incompatibilidade lógica na utilização de dados financeiros para contextualizar a desídia reconhecida.

8. A caracterização do dano moral da pessoa jurídica exige demonstração concreta de abalo à honra objetiva, à reputação ou à credibilidade empresarial, não bastando prejuízos patrimoniais decorrentes da rescisão contratual.

9. O acórdão apresentou fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, não havendo obrigação de o julgador examinar individualmente todas as teses suscitadas pelas partes.

10. A oposição dos primeiros embargos de declaração, desacompanhada de abuso do direito de recorrer, não autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A alegação de omissão não se configura quando o acórdão aprecia expressamente os fatos e fundamentos relevantes para a solução da controvérsia.

3. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a contradição interna entre os fundamentos e a conclusão do julgado.

4. A mera discordância da parte quanto à interpretação das provas caracteriza inconformismo recursal e não autoriza a integração do acórdão.

5. O dano moral da pessoa jurídica exige prova concreta de abalo à honra objetiva, não sendo presumido pela simples rescisão contratual ou por prejuízos econômicos.

6. A multa do art. 1.026, § 2º, do CPC não deve ser aplicada quando os primeiros embargos de declaração não evidenciam intuito protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 4.886/1965, arts. 35, “a”, e 43; Súmula 227 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.457.106/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 10.02.2025, DJEN 17.02.2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.905.859/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 05.11.2024, DJe 18.11.2024; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp nº 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 04.06.2018; TJES, Embargos de Declaração na Apelação nº 011150134952, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 05.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração por meio dos quais pretende
N V DE ALMEIDA RADAH OPERAÇÕES
(ID 16826342), ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 10095423) que, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso de apelação interposto pelo ora embargante e deu parcial provimento ao apelo de ambas as partes.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em grave omissão ao desconsiderar prova cabal de que a suspensão unilateral dos serviços de frete e a migração indevida de sua carteira de clientes, promovidas pelas representadas, constituíram as reais causas do desfazimento do vínculo, configurando redução de sua esfera de atividade. Aduz a existência de contradição interna no acórdão por haver distinguido os contratos de representação comercial (PJ) e de frete (PF), mas utilizado a queda do faturamento global — fortemente impactada pelo corte do frete — para justificar a justa causa por desídia na representação, sustentando que a mera oscilação nas vendas não caracteriza negligência. Por fim, aponta contradição quanto à rejeição do pedido de indenização por dano moral, asseverando que o desmantelamento abrupto da logística de fretes e a perda de clientela acarretaram inequívoco abalo à honra objetiva da pessoa jurídica.

Em contrarrazões, as embargadas
CP COMERCIAL S/A
e
CPX DISTRIBUIDORA S/A
pugnam pela manutenção integral do julgado, asseverando que a insurgência traduz mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito da causa. Ao final, postulam a condenação do recorrente ao pagamento de multa, sob o argumento de que os embargos possuem caráter manifestamente protelatório.

Pois bem.

Ressalta-se que, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Feitas tais considerações, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluo pelo desprovimento do recurso.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PERDAS E DANOS C/C DANOS MORAIS. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. DESÍDIA DO REPRESENTANTE. INDEFERIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS. ESTORNO DE COMISSÕES. CLÁUSULA DEL CREDERE. ILEGALIDADE. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Perdas e Danos c/c Danos Morais ajuizada por N.V. de Almeida Radah Operações contra CP Comercial S/A e CPX Distribuidora S/A, visando indenização por rescisão contratual imotivada, lucros cessantes, danos emergentes, danos morais e verbas rescisórias previstas na Lei nº 4.886/65. Sentença de parcial procedência condenou as rés ao pagamento de aviso prévio e de 1/12 das comissões. Ambas as partes interpuseram apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a rescisão do contrato de representação comercial decorreu de desídia do representante ou de ato imotivado das rés; (ii) estabelecer a legalidade ou não dos estornos de comissões em razão da inadimplência de clientes, à luz da vedação à cláusula
del credere
; (iii) determinar a possibilidade de indenização por danos morais e repercussão do contrato de frete.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O benefício da assistência judiciária gratuita concedido à autora é mantido, diante da ausência de provas inequívocas de alteração de sua capacidade financeira (CPC, art. 100). 4. Cabe ao representante o ônus de provar que a rescisão decorreu de ato imotivado do representado. Não comprovada essa circunstância, reconhece-se a desídia do representante, consubstanciada em queda acentuada de faturamento e abandono da praça, configurando justo motivo para rescisão (Lei nº 4.886/65, art. 35, “a”). 5. A migração da carteira de clientes constitui consequência do abandono da atividade e não causa da rescisão contratual, afastando o direito ao aviso prévio e à indenização de 1/12 sobre as comissões (Lei nº 4.886/65, arts. 27, “j”, e 34). 6. O estorno de comissões por inadimplência de clientes transfere indevidamente o risco do negócio ao representante, caracterizando cláusula
del credere
implícita, vedada pelo art. 43 da Lei nº 4.886/65. Essa prática impõe a restituição dos valores descontados. 7. O contrato de frete foi firmado com a pessoa física do representante e não pode ser confundido com o contrato de representação. Ausente prova de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica autora, inexiste dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso do autor parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. Recurso dos réus conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento
: 1. O representante comercial deve comprovar que a rescisão do contrato decorreu de ato imotivado do representado, sob pena de reconhecimento da justa causa por desídia. 2. O estorno de comissões já pagas em razão da inadimplência de clientes configura cláusula
del credere
, vedada pelo art. 43 da Lei nº 4.886/65, sendo devida a restituição. 3. A coexistência de contrato de frete com pessoa física não autoriza a extensão de seus efeitos ao contrato de representação firmado pela pessoa jurídica. 4. O mero inadimplemento ou rescisão contratual não gera, por si só, dano moral à pessoa jurídica, exigindo-se prova concreta de abalo à sua imagem.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 4.886/65, arts. 27, “j”, 34, 35, “a”, 36, “a”, e 43; CPC, arts. 100 e 373, I.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível 049170012816, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 05.10.2021; TJMG, APCV 5000193-94.2019.8.13.0334, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 21ª Câmara Cível, j. 07.06.2023; TJSP, Apelação Cível 1002096-10.2024.8.26.0008, Rel. Des. Fortes Barbosa, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 02.07.2025; TJPR, ApCiv 0023656-44.2019.8.16.0019, Rel. Des. Péricles Bellusci de Batista Pereira, 18ª Câmara Cível, j. 23.07.2025; TJMG, APCV 5005342-26.2016.8.13.0480, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, 21ª Câmara Cível, j. 19.03.2025.

À evidência,
inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida
, na medida em que a fundamentação do acórdão embargado enfrentou de forma clara e exauriente a matéria controvertida.

Da Alegada Omissão Quanto às Causas da Rescisão Contratual (Serviço de Frete e Migração da Carteira de Clientes)

O embargante aduz que o acórdão incorreu em omissão por desconsiderar provas que demonstrariam ter a rescisão decorrido de atos unilaterais das representadas, especificamente a suspensão dos serviços de transporte e a transferência de sua clientela.

A insurgência não prospera. O acórdão enfrentou detidamente a dinâmica de extinção do vínculo, assentando que o desfazimento motivado decorreu da inequívoca e prolongada desídia do próprio representante no cumprimento de obrigações contratuais essenciais.

A valoração do acervo instrutório demonstrou que a redução drástica e contínua do volume de vendas precedeu os eventos narrados pelo recorrente, revelando abandono prático das atividades de prospecção e intermediação mercantil.

Quanto à alegada migração da carteira de clientes, o julgado consignou a total ausência de cláusula de exclusividade no pacto de representação comercial, o que legitimava a atuação das representadas por intermédio de outros canais ou prepostos. Logo, a transferência de cadastros sistêmicos constituiu mera consequência administrativa da inércia e da flagrante ociosidade do embargante, e não causa autônoma de rompimento.

Inexiste, portanto, vício de omissão. O Colegiado conferiu aos elementos de convicção interpretação jurídica diversa da almejada pelo recorrente, o que desautoriza a via integrativa, cujo escopo não comporta o refazimento do juízo fático-probatório estritamente delineado nos autos.

Da Suposta Contradição Interna Relativa ao Faturamento Global

Sustenta o embargante a existência de contradição interna no julgado sob o argumento de que a decisão distinguiu formalmente os negócios jurídicos de representação comercial (Pessoa Jurídica) e de frete (Pessoa Física), mas valeu-se da queda do faturamento global unificado para respaldar a justa causa por desídia.

A tese revela manifesto equívoco conceitual acerca do vício de contradição. Conforme remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contradição apta a ensejar o acolhimento de embargos de declaração é aquela estritamente intrínseca, qual seja, a incompatibilidade lógica verificada entre as premissas adotadas pelo julgador e a conclusão por ele alcançada:

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 2. Caso no qual a recorrente se limita a tecer críticas ao julgado, cujos fundamentos e conclusão, a seu ver, se mostram equivocados, e a apontar contradição entre o acórdão impugnado e a jurisprudência da Corte. 3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, em cujos limites não cabe a pretensão de reformar o julgado vergastado, em razão da presença de eventual erro de julgamento. 4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado"
(EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023). 5.
Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas omissão e contradição no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.
6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.457.106/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PAGAMENTO DA MULTA. ART. 1.021, § 4.°, DO CPC/2015. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. [...] 4.
A alegação de que há precedentes nesta Corte Superior em sentido diverso ao adotado no acórdão embargado não justifica o acolhimento dos aclaratórios, pois "[e]ventual dissenso pretoriano, ainda que ocorrido entre julgados, por representar circunstância externa ao corpo do acórdão embargado, também denominado 'contradição externa', não autoriza o acolhimento do recurso integrativo, pois sua motivação denota objetivo exclusivamente infringente"
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.871.942/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021). 5. O acórdão impugnado não possui os vícios suscitados pela parte embargante, pois apresentou, com clareza e coerência, os fundamentos que justificaram o não conhecimento do apelo nobre. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração. 6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.905.859/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 18/11/2024.)

No caso vertente, o acórdão guardou perfeita harmonia lógico-discursiva. A distinção de natureza jurídica entre os contratos não impede a análise contextualizada da conduta mercantil das partes. A derrocada da receita decorrente da atividade-fim de intermediação de vendas (representação comercial) restou cabalmente isolada e quantificada pelo Colegiado, evidenciando que a negligência operou-se de forma autônoma e específica no âmbito da representação.

A constatação de decréscimo substancial e crônico nas vendas — desvinculada de flutuações ordinárias de mercado — constitui fundamento idôneo para configurar a justa causa prevista no art. 35, alínea “a”, da Lei nº 4.886/1965. A utilização dos dados financeiros globais serviu unicamente como elemento de contextualização da ruína da relação negocial provocada pelo comportamento desidioso do autor. Não há, sob nenhum prisma, antinomia nos fundamentos do acórdão.

Da Inexistência de Contradição Quanto à Rejeição do Dano Moral

Por fim, o recorrente aponta contradição na rejeição do pleito indenizatório por danos morais, asseverando que o corte da logística de fretes e a perda de clientela violaram flagrantemente a honra objetiva da pessoa jurídica.

Mais uma vez, confunde-se contradição com inconformismo material. O acórdão sob censura foi cirúrgico ao aplicar a Súmula nº 227 do Superior Tribunal de Justiça, explicitando que a caracterização do dano moral à pessoa jurídica exige prova robusta, cabal e concreta de abalo ao seu bom nome, reputação, credibilidade ou imagem perante o mercado e terceiros.

O julgado concluiu que os desdobramentos financeiros decorrentes da rescisão justificada da avença circunscreveram-se à esfera estritamente patrimonial do sujeito de direitos. O inadimplemento de deveres contratuais ou a cessação de parcerias comerciais, por si sós, não induzem lesão à honra objetiva da empresa. O inconformismo da parte com a estrita aplicação dos pressupostos da responsabilidade civil configura nítida pretensão de reforma de mérito, providência manifestamente incompatível com a natureza estrita e vinculada dos embargos de declaração.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do recorrente em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Ademais, se já não bastassem tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade de o julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Sobreleva consignar, ainda, que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de
prequestionamento
, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Enfim, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Finalmente, não há de se falar em aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, sobretudo por tratar-se dos primeiros aclaratórios manejados pela parte embargante, não se vislumbrando abuso do direito de recorrer. A corroborar, menciono:

[...]
Não aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/15, por se tratar dos primeiros aclaratórios.
Recurso conhecido e rejeitado. Unanimidade. (TJAL; EDcl 0718168-77.2020.8.02.0001/50000; Maceió; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fábio José Bittencourt Araújo; DJAL 15/08/2023; Pág. 315)

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.